Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0747049-29.2020.8.07.0000 Paciente: JOSE AMANCIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSE AMANCIO DA SILVA, no qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob alegação de atipicidade da conduta e sem indícios mínimos de autoria e convertida de ofício. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de outubro do corrente ano, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 163, parágrafo único, inciso III e art. 330 do Código Penal, a qual foi convertida em prisão preventiva com fundamento Alega que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posição no sentido de que a conduta de romper tornozeleira eletrônica não configura dano qualificado, motivo pelo qual as circunstâncias fáticas descritas no auto de prisão em flagrante não conduzem à existência sequer de fato típico, o que é imprescindível para a segregação cautelar do custodiado. Aduz que a conversão da prisão preventiva é ilegal, eis que decretada ex officio pela autoridade judicial, uma vez que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a conversão da prisão em flagrante em preventiva de Paciente, que reitera conduta criminosa e nem mesmo a instalação de tornozeleira eletrônica foi suficiente para impedir tal fato (ID 20908381, fls. 53/62), sendo certo que alegada atipicidade confunde-se com o mérito da ação principal, quando a discussão nesta Ordem é sobre a perda de sua liberdade em face de descumprimento de medida imposta para a sua liberdade anterior, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator